Tribunal: TJSP
Processo: 1011339-38.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DE COMPANHEIRA COMO BENEFICIÁRIA QUE NÃO OBSTA SUA OCORRÊNCIA POSTERIOR. APORTE CORRESPONDENTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO E ATUARIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Resta pacificado nos Tribunais que a morte do participante de plano de previdência privada complementar sem a indicação de beneficiários não importa na inviabilidade de inscrição posterior, comprovada a qualidade de beneficiário para fins previdenciários.
2. A ausência de inscrição da apelada pelo de cujus exige que, para a suplementação pretendida, ocorra necessariamente, o aporte necessário, a fim de que não haja impacto atuarial negativo que comprometa o sistema.
3. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1011339-38.2019.8.26.0562; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Artur Marques

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

19/02/2020

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DE COMPANHEIRA COMO BENEFICIÁRIA QUE NÃO OBSTA SUA OCORRÊNCIA POSTERIOR. APORTE CORRESPONDENTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO E ATUARIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Resta pacificado nos Tribunais que a morte do participante de plano de previdência privada

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DE COMPANHEIRA COMO BENEFICIÁRIA QUE NÃO OBSTA SUA OCORRÊNCIA POSTERIOR. APORTE CORRESPONDENTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO E ATUARIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Resta pacificado nos Tribunais que a morte do participante de plano de previdência privada complementar sem a indicação de beneficiários não importa na inviabilidade de inscrição posterior, comprovada a qualidade de beneficiário para fins previdenciários.
2. A ausência de inscrição da apelada pelo de cujus exige que, para a suplementação pretendida, ocorra necessariamente, o aporte necessário, a fim de que não haja impacto atuarial negativo que comprometa o sistema.
3. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000110880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011339-38.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, é
apelada ATANILDES MARIA DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente), MELO BUENO E GILBERTO LEME.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ARTUR MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011339-38.2019.8.26.0562 – Digital
Apelante: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL

PETROS
Apelada: ATANILDES MARIA DE MOURA (Justiça Gratuita)
Comarca: SANTOS 9a VARA CÍVEL
Magistrada: Patrícia Naha
V O T O No 48150
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
PETROS.
SUPLEMENTAÇÃO
DE
PENSÃO
POR
MORTE.
CABIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
INSCRIÇÃO
DE
COMPANHEIRA COMO BENEFICIÁRIA QUE NÃO
OBSTA SUA OCORRÊNCIA POSTERIOR. APORTE
CORRESPONDENTE.
POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE SE MANTER O EQUILÍBRIO
ECONÔMICO
E
ATUARIAL.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Resta pacificado nos Tribunais que a morte do
participante de plano de previdência privada complementar
sem a indicação de beneficiários não importa na
inviabilidade de inscrição posterior, comprovada a
qualidade de beneficiário para fins previdenciários.
2. A ausência de inscrição da apelada pelo de cujus exige
que,
para
a
suplementação
pretendida,
ocorra
necessariamente, o aporte necessário, a fim de que não haja
impacto atuarial negativo que comprometa o sistema.
3. Recurso parcialmente provido.
1. Trata-se de ação que ATANILDES MARIA DE
MOURA promove em face de FUNDAÇÃO PETROBRAS DE
SEGURIDADE SOCIAL PETROS, julgada parcialmente procedente para
determinar a implementação da suplementação de pensão por morte à
autora e o pagamento pela parte requerida das prestações em atraso pela
r. sentença de fls. 195/203, cujo relatório se adota.
Inconformada, recorre a parte ré (fls. 205/219). Afirma
que a apelada não possui qualquer direito relativo à eventual concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
benefício de suplementação da pensão, uma vez que o de cujus não
realizou a sua inscrição no Plano durante o vínculo laboral, e que as
inclusões devem ser feitas quando o contribuinte foi ativo e participante ou
com o pagamento do aporte correspondente, considerado o impacto
atuarial. Por fim, requer o provimento do recurso.
Processado
o
recurso
com
contrarrazões
(fls.
266/270).
É o relatório.
2. A apelante busca reverter a r. sentença a quo, que
julgou parcialmente procedente a ação em que a autora pleiteia a
concessão da suplementação da pensão por morte em favor da Autora,
desde a data do óbito de seu companheiro.
Resta pacificado nos Tribunais que a morte do
participante de plano de previdência privada complementar sem a indicação
de beneficiários não importa na inviabilidade de inscrição posterior,
comprovada a qualidade de beneficiário para fins previdenciários.
Ocorre, no entanto, que a autora, ora apelada, não foi
incluída pelo falecido participante no rol de beneficiários inscritos, para fins
de recebimento de suplementação de pensão por morte, o que resultou em
um cálculo atuarial diferente daquele que seria realizado se ela tivesse sido
incluída como beneficiária.
Dessa forma, com as devidas vênias ao entendimento
da douta Magistrada a quo, é aplicável a Resolução 49, de 1997, pois não
diz respeito à condição de direito adquirido do benefício concedido ao de
cujus por ocasião da sua aposentadoria, no ano de 1993, mas sim à futura
inscrição de beneficiários. Se a apelada já fosse beneficiária inscrita por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocasião da concessão do benefício, a situação seria diversa.
No entanto, a própria resolução concedeu prazo de
120 dias para a atualização do cadastro dos participantes. Segundo a
própria apelada, sua união estável com o participante iniciou-se
anteriormente à entrada em vigor da Resolução 49/1997 tanto que um de
seus filhos nasceu em 1996 , não havendo razão para que, reconhecido o
direito da apelada de ser inscrita como beneficiária do de cujus, não se lhe
aplique.
Frise-se que, nos termos do art. 202 da Constituição
Federal, “o regime de previdência privada, de caráter complementar e
organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de
previdência social, será facultativo, baseado na constituição de
reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei
complementar”. É nesse sentido que dispõe o art. 7o da LC 109/2001,
determinando que os planos de benefícios devem ostentar padrões que
garantam a solvência e o equilíbrio econômico-financeiro, bem como o
atuarial.
Ora, se o de cujus já estava aposentado e, portanto,
recebendo o benefício antes do início da união estável com a apelada,
sobrevindo nova regra acerca da inscrição de beneficiários, era
imprescindível que o então beneficiário se adequasse às novas regras da
Resolução 49/1997, até porque tais regras não só afetariam o cálculo
atuarial do pagamento dos benefícios, mas somente afetaria caso o de
cujus decidisse inscrever novos beneficiários.
É o caso dos autos. A ausência de inscrição da
apelada pelo de cujus exige que, para a suplementação pretendida, ocorra
necessariamente, o aporte necessário, a fim de que não haja impacto
atuarial negativo que comprometa o sistema. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
SÚM. 283/STF. OMISSÃO INEXISTENTE. AÇÃO DE
COBRANÇA
DO
PAGAMENTO
DE
RESERVA
MATEMÁTICA ADICIONAL. ENTIDADE FECHADA DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. MAJORAÇÃO DO BENEFÍCIO
DE
APOSENTADORIA
COMPLEMENTAR.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO
TRABALHO. INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
EXPRESSA
NO
REGULAMENTO.
REGRA
DA
CONTRAPARTIDA
E PRINCÍPIO DO MUTUALISMO.
FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO PREVIDENCIÁRIO.
JULGAMENTO: CPC/73. 1. Ação de cobrança de reserva
matemática adicional, em virtude da majoração do benefício de
aposentadoria pago por entidade fechada de previdência
complementar, ajuizada em 01/02/2013, da qual foi extraído o
presente recurso especial, interposto em 27/11/2015 e distribuído
ao gabinete em 1o/09/2016. 2. O propósito recursal é dizer sobre a
negativa de prestação jurisdicional, bem como sobre a obrigação
do recorrido de pagar a reserva matemática adicional, em virtude
da majoração, por força de sentença judicial transitada em
julgado, do benefício de aposentadoria complementar que recebe
do recorrente, entidade fechada de previdência privada. (...) 6. É
o viés social do contrato previdenciário que justifica a atenção
dada pelo Poder Público ao regime de previdência privada,
submetendo as entidades a diversas exigências e determinações
legais, quanto ao seu funcionamento e organização, além de
sujeita-las à fiscalização, quanto ao desempenho de suas
atividades, e à intervenção e decretação de liquidação
extrajudicial nas hipóteses que especifica. 7. Estabelece o art. 202
da CF/88 que o regime de previdência privada será baseado na
constituição de reservas que garantam o benefício contratado,
evidenciando a denominada "regra da contrapartida". 8. Essa
regra se alinha ao princípio do mutualismo, segundo o qual todos
os participantes e beneficiários do contrato de previdência
privada assumem os riscos envolvidos, porque são todos também
titulares da universalidade dos valores alocados junto ao plano de
benefícios. 9. Em função da natureza da relação jurídica
estabelecida entre patrocinadores, participantes e assistidos,
bem como das regras e princípios que orientam o regime de
previdência privada, a circunstância de o regulamento vigente à
época da aposentadoria não prever, expressamente, a obrigação
de o assistido pagar a reserva matemática adicional, não impede
seja essa prestação exigida - inclusive previamente à
incorporação
dos
reflexos
das
verbas
remuneratórias
reconhecidas pela Justiça do Trabalho na aposentadoria
complementar - com base na regra da contrapartida e no
princípio do mutualismo, ínsitos ao contrato de previdência
privada celebrado entre as partes. 10. Conclusão que se alinha às
teses firmadas pela Segunda Seção, no julgamento do REsp
1.312.736/RS (julgado em 08/08/2018, DJe de 16/08/2018), em
especial a partir da modulação atribuída aos efeitos da decisão
nele exarada, e, sobretudo, que melhor satisfaz a finalidade do
regime de previdência privada e a função social do respectivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato. 11. Recurso especial conhecido e provido.1
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AÇÃO COMINATÓRIA

PRETENSÃO DO PARTICIPANTE DO PLANO DE INCLUIR
SUA ATUAL COMPANHEIRA COMO BENEFICIÁRIA PARA
FINS DE RECEBIMENTO DE EVENTUAL PENSÃO POR
MORTE
IMPOSSIBILIDADE
INEXISTÊNCIA DO
APORTE DE RECURSOS EXIGIDO NO REGULAMENTO No
49/1997
PARA
INCLUSÃO
DE
BENEFICIÁRIO

NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO
ECONÔMICO-ATUARIAL DO PLANO DE PREVIDÊNCIA
SENTENÇA MODIFICADA PARA JULGAR A AÇÃO
INTEGRALMENTE
IMPROCEDENTE
APELAÇÃO
PROVIDA.2
Previdência privada - Relação de união estável comprovada -
Prévia indicação da companheira como beneficiária nos termos
da Resolução 49/97 - Dispensabilidade - Entendimento sufragado
pelo STJ - Concessão do benefício de pensão por morte
suplementar cabível - Aporte adicional devido, remetida a
verificação do cálculo à liquidação - Apelo provido em parte.3
É, portanto, o caso de se dar parcial provimento ao
apelo, para reconhecer a necessidade de realização do aporte
correspondente, a ser calculado na liquidação, mantida a r. sentença
quanto aos demais pontos.
3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
1 STJ, REsp 1624273/PR, 3a T., rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21/05/2019, DJe 24/05/2019.
2 TJSP, ApCiv 1004288-44.2017.8.26.0562, 30a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Andrade Neto, j.
02/10/2019.
3 TJSP, ApCiv 0000656-32.2014.8.26.0562, 26a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Vianna Cotrim, j.
08/08/2019.